Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008667-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), HERCULES MOREIRA BORGES - CPF: 971.793.881-49 (IMPETRANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), HERCULES MOREIRA BORGES - CPF: 971.793.881-49 (EMBARGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HERCULES MOREIRA BORGES - CPF: 971.793.881-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ID. 72524001 (ESTADO DE MATO GROSSO), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ID. 71428994 (HERCULES MOREIRA BORGES), EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 72524001).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a “
impossibilidade de se impor à administração pública a obrigação de nomear o embargado enquanto não expirado o prazo de validade do certame, que expirará em 16.03.2022, podendo, ainda, tal prazo ser prorrogado por mais dois anos.
”.

Assevera que “
a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva , devendo ser comprovada, de forma cabal, pelo impetrante, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
”.

Afiança que “
o impetrante, ora embargado, deve comprovar também que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacâncias temporárias, isto é, aquela vacância em que o titular do cargo efetivo está afastado por uma circunstância provisória, como uma licença médica, licença prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes, o que não se logrou provar, no caso
.”.

Contrarrazões (Id. 76023964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 74475495), opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação na vigência do concurso público o candidato classificado que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Segurança deferida.

(Id. 67230987).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, no caso, houve violação ao direito do impetrante, uma vez que a Administração, apesar de revelar inequívoca necessidade de preenchimento das vagas, continua a contratar e manter servidores contratados temporariamente, para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, mesmo após a homologação do certame.

[...]
Hércules Moreira Borges participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo; classificou-se em sexto (6o) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Município de Sinop.

O concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, realizou-se após a instauração de Inquérito Civil para apuração de supostos atos de improbidade cometidos pelo
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e pelo Estado de Mato Grosso
.

Eis, no ponto que interessa, o teor da Portaria no 13, de 21 de maio de 2018, de Instauração do Inquérito Civil:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça no

final assinado, titular da 35a Promotoria de

Justiça Cível, no uso das atribuições

[...]

V. Considerando a notícia de fato registrada no SIMP 001085- 020/2018 contendo documentos encaminhados pela 19a Promotoria da Infância e Juventude, nos quais o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do estado de Mato Grosso relata que está ocorrendo inúmeros processos seletivos em substituição ao concurso público para profissionais das carreiras do Sistema Socioeducativo em Mato Grosso;

VI. Considerando a informação de que ocorreu um Processo Seletivo Simplificado no ano de 2014 para a contratação temporária de profissionais do referido Sistema e que, findado os contratos, foi promovido novo processo seletivo em 2016, cujo término das contratações ocorreu em 02/04/2018, o que motivou a elaboração do Processo Seletivo 001/2018/SEJUDH agora em 2018. Dessa maneira, observei que mais uma vez o estado desprestigiou o Concurso Público;

VII. Considerando que em 2016 foi instaurado o Processo Administrativo número 110043/2016, referente ao certame público para provimento de cargos no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso e que, segundo informações da SEJUDH, já existe uma comissão composta para dar andamento às fases do concurso;

VIII. Considerando que em 2017 o Governador de Mato Grosso autorizou o Concurso Público para preenchimento de cadastro de reservas para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo e que a realização do concurso encontra-se na fase de contratação da banca organizadora;

IX. Considerando que existem nos autos elementos iniciais que justificam a instauração de inquérito civil para apurar fato autorizador da defesa e tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público e porque o prazo da notícia de fato expirou.

Resolve:

INSTAURAR inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade administrativa ou de dano ao erário, com imposição de obrigação de fazer e de não fazer, se for o caso, em face do Secretário de Estado FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso e do ESTADO DE MATO GROSSO [...]. (Id. 40149962, fls. 70/71).

Expediu-se, na data de 22 de maio de 2018, Notificação Recomendatória, “
Ao Secretário de Estado Fausto José Freitas da Silva, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso-SEJUDH/MT e ao Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradora Geral do Estado Gabriela Novis Neves Pereira Lima
”, com as seguintes recomendações:

[...] 1. seja fixado em apenas 6 (seis) meses a duração dos novos contratos temporários estabelecidos com os aprovados e convocados no Processo Seletivo 001/2018/SEJUDH para ocupação de cargos no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso, não sendo cabível prorrogação, constando esta disposição do referidos contratos temporários;

2. seja o Concurso Público para os cargos do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso, objeto do Processo Administrativo no 110043/2016, realizado e concluído no prazo de 6 (seis) meses, com a consequente nomeação dos candidatos aprovados a fim de preencher os cargos que atualmente estão ocupados por servidores temporários;

3. informar ao subscritor da presente, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento desta, sobre o acatamento ou não dos termos da presente notificação recomendatória, remetendo-se cópia dos documentos expedidos capazes de corrigir a ilegalidade e irregularidade acima apontada, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, inclusive relacionadas à improbidade administrativa prevista na Lei 8.429/1992, se for o caso.

Respeitosos cumprimentos.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018. (Id. 58982958).

Em 8 de agosto de 2018, após a publicação do Edital do concurso público, ocorrida no dia 1o de agosto de 2018, foi realizada uma reunião na sede das Promotorias de Justiça da Capital, “
com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Civil no 13/2018, em trâmite na 35a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa
”. Consta da Ata de Reunião:

[...] Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, na sede das Promotorias de Justiça da Capital, no endereço constante do rodapé, onde presente se encontrava Célio Joubert Fúrio, Promotor de Justiça, compareceu o Secretário Adjunto da SEJUDH Eneas Correa Figueiredo Júnior, acompanhado da assessora especial Lenice Silva dos Santos Barbosa, coordenador de gestão de pessoas Diogo de Araújo Meira Rocha e presidente da comissão especial de concurso Anna Márcia Barbosa Cunha, com a finalidade de discussão do contido no SIMP no 001085-020/2018, tomando-se as seguintes decisões: hoje o Sistema Sócio Educativo conta com
contratações temporárias
da seguinte forma: agentes socioeducativos – 30 em Cuiabá; 30 em Lucas do Rio Verde;
9 em Sinop
.

[...]

Verificou-se que foi lançado o Edital 001/2018 em 01/08/2018, visando o cadastro de reserva para nomeação futura, dependendo dos critérios de responsabilidade fiscal, do orçamento da Emenda 81/2017 da Constituição Estadual (PEC dos gastos).
A previsão de encerramento do certame de concurso para cadastro de reserva é o mês de outubro de 2019
. Portanto, os presentes manifestaram interesse e desejo de celebração de TAC, fixando prazos e outras questões, com apresentação pela SEJUDH, de um cronograma de nomeações, com a respectiva rescisão do contrato temporário,
com compromisso de não serem abertas novas vagas temporárias
. A SEJUDH ficou encarregada de procurar a PGE, para acompanhamento e assinatura, se for o caso, pois o Estado seria inserido também no TAC. Ficou fixado o prazo de vinte dias corrido, contados de hoje, para a SEJUDH apresentar cronograma de nomeações e rescisões, tendo como marco a data estimada para final do certame do concurso público. Nada mais para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos presentes. [...]. (Id. 58982962). [sem negrito no original]

Posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2018, a considerar que foram adotadas “
as providências necessárias destinadas a corrigir a irregularidade na contratação de servidores temporários para o Sistema Socioeducativo de Cuiabá
”, o Inquérito Civil no 13, de 21 de maio de 2018, restou arquivado:

[...] 1 – Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do encaminhamento pela 19a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá de representação do Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso-SINDPSS/MT relatando que desde 2014 o Estado de Mato Grosso tem realizado processo seletivo simplificado de servidores para o sistema socioeducativo, postergando a realização de concurso público previsto desde 2016 (Processo no110043/2016).

[...]

A SEJUDH tem promovido todas medidas destinadas a dar cumprimento ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, ao realizar concurso público para o provimento dos cargos de Assistente do Sistema Socioeducativo de Cuiabá e cidades do interior de Mato Grosso. Diante desse comportamento, as irregularidades foram corrigidas e não há que se falar em atos que importem em improbidade administrativa, dano ao erário ou enriquecimento ilícito (Lei no 8.429/1992). Consequentemente, entendo, não ocorrer, no caso vertente, motivo para prosseguimento deste procedimento, muito menos há que se falar em propositura de Ação Civil Pública. Houve solução administrativa.

Assim, penso que o arquivamento é o único caminho possível. Não são necessárias outras diligências, ressaltando, aliás, que eventual negligência da Administração em prover os referidos cargos por servidores concursados, há possibilidade de ser instaurada nova investigação para as providências que se fizerem necessárias para dar cumprimento ao contido na Constituição Federal. O certo é que essa investigação não pode eternizar-se.

5 – Pelo exposto, com fundamento no artigo 9° da Lei no 7.347/85 e na Resolução no 52/2018 do Conselho Superior do Ministério Público deste Estado, promovo fundamentadamente o arquivamento integral destes autos, por solução administrativa. Comunique-se na forma da lei. Após, remeta-se imediatamente estes autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para exame e deliberação sobre a presente promoção de arquivamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Célio Fúrio, Promotor de Justiça. [...]. (Id. 58982957).

Na data de
1o de abril de 2019
, durante o período de realização das etapas do concurso público, foi publicado o Edital de
processo seletivo
no 1,
destinado a “
selecionar candidatos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação de profissionais do Sistema Socioeducativo para atuarem na Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP,
no Município de Sinop
- MT
.”.

É de se constatar que, para o encargo de Agente de Segurança Socioeducativo, foram ofertadas
nove
(
9
) vagas no
Processo Seletivo Simplificado no 1, de 1o de abril de 2019, exatamente o número de contratações temporárias existentes no Município de Sinop em 8 de agosto de 2018, consoante noticiado na reunião realizada
na sede das Promotorias de Justiça da Capital.

Em 20 de maio de 2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.506, extratos de contratos temporários celebrados com os candidatos classificados no processo seletivo, pelo período de seis (6) meses.

Na data de 19 de novembro de 2019, até então não homologado o concurso público, referidos contratos foram
prorrogados por mais seis (6) meses
, até maio do corrente ano de 2020 (Id. 58982978).

Pois bem.

O concurso público
regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo que, diga-se, foi realizado “
a fim de preencher os cargos que atualmente estão ocupados por servidores temporários
” (Id. 58982958, fls. 4) e, após a instauração de Inquérito Civil para apuração de supostos atos de improbidade cometidos pelo “
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e pelo Estado de Mato Grosso
” (Id. 40149962, fls. 70/71),
restou homologado em 16 de março de 2020
(Id. 58982965).

Ocorre que, no dia 17 de março de 2020, um dia após a homologação do concurso público, houve a convocação de mais um candidato classificado no processo seletivo realizado no ano de 2019 (
Edital no 1, de 1o de abril de 2019). (Id. 58982966).

Em 24 de maio de 2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.717, extrato do contrato temporário celebrado com o referido candidato. (Id. 58982968).

Posteriormente, na data de 15 de junho de 2020 (Id. 58982969), realizou-se,
pela segunda vez
, a prorrogação dos contratos temporários firmados com os profissionais contratados para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, por mais seis (6) meses, até novembro de 2020 (Id. 58982969).

É certo que a classificação em concurso público destinado a formação de cadastro de reserva não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação. Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

Constata-se, portanto, que, no caso, houve violação ao direito do impetrante, uma vez que a Administração, apesar de
revelar inequívoca necessidade

de preenchimento das vagas, continua a contratar e manter servidores contratados temporariamente, para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, mesmo após a homologação do certame.

É oportuno consignar que, na
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
(autos no 1026116-22.2020.8.11.0041), em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, proposta pelo impetrante e outros vinte e sete (27) candidatos classificados no concurso público, contra o Estado de Mato Grosso, na qual pretendem, seja declarada a nulidade dos contratos temporários, bem como que “
o réu seja condenado a convocar os candidatos aprovados
[...]”, houve, na data de 10 de junho de 2020, o deferimento parcial da tutela de urgência, cujo teor do dispositivo é o seguinte:

Isto posto, e consoante fundamentação supra, defiro em parte a tutela de urgência vindicada, para determinar ao requerido que deixe de efetuar novas contratações temporárias em detrimento dos classificados no concurso público, e, consequentemente, seja realizada a devida nomeação dos mesmos, na medida da necessidade da Administração Pública, para que possam, caso aptos após procedimento admissional, serem empossados nos cargos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026116-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 33316006).

É de se anotar que, na nominada
ação de obrigação de fazer
, em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a justificativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso para a manutenção das contratações precárias é no sentido de que, “
se está diante de pandemia do Covid 19 e, considerando que existe previsão na Lei no 9.688/2013, art. 9o, § 6o que os nomeados ao cargo serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com cargo horária mínima de 480 horas que será realizado pelo Sistema Socioeducativo, após a posse no cargo, tal curso tem se mostrado de difícil realização neste cenário de pandemia
[...]” (Processo Judicial Eletrônico no 1026116-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 38115318, fls. 5).

Transcrevo, no ponto que interessa, as informações prestadas pela Secretária Adjunta de Justiça de Mato Grosso, Lenice Silva dos Santos Barbosa, nos autos em referência:

[...] Sobre a nomeação dos aprovados no concurso retro mencionado, diante da pandemia de COVID19, não pode ser realizada, pois a Lei de Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (Lei no 9.688/2013) no seu artigo 9o, § 6o, está previsto que para o efetivo exercício é necessário que o nomeado ao cargo mediante concurso passe por curso de formação com carga horária mínima de 480 horas.

[...]

Sobre os contatos atuais, pois não foi realizado novo certame para a contratação de cargos que pertencem ao concurso público ora citado, a manutenção dos contratos é essencial ao serviço público, bem como que no caso em tela há inúmeras determinações judiciais para que o Estado garanta a execução das medidas socioeducativas atendendo aos preceitos legais e de forma regionalizada, fato sempre levado ao público pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Como também ratificamos que um novo concurso público foi realizado, e nos termos da justificativa para a realização do mesmo estava a falta de efetivo nos dos Centros de Atendimento Socioeducativo, especialmente porque o concurso realizado em 2010, não preencheu o número de vagas ou, no caso dos Centros de Atendimento Socioeducativo de Lucas do Rio Verde e Sinop, foram implantados somente após 2012. E que para tais locais foi realizado os processos seletivos no ano passado, e que diante de pedidos de distrato de profissionais contratados, para manutenção dos serviços, foram convocados os classificados da época, pois,
para os contratados não é obrigatório o curso de formação de 480 horas, mas tão somente uma breve instrução
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026116-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35258351, fls. 2/3).

Ora, se “
para os contratados não é obrigatório o curso de formação de 480 horas, mas tão somente uma breve instrução
”, muito mais capacitado para exercer a função está aquele que se submeteu a concurso público, constituído por cinco (5) fases, quais sejam: prova objetiva e redação, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

Dessa forma,
manifesta a existência de preterição, cujo significado pode ser consultado no Dicionário Houaiss, verbete “preterição”:
tomada de posse ou ocupação indevida de posto ou lugar que cabia a outrem
.

Na hipótese,
apesar de a Administração ter realizado concurso, justamente para preencher os cargos que estão ocupados por servidores temporários e, após a instauração de Inquérito Civil para apuração de supostos atos de improbidade cometidos pelo “
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e pelo Estado de Mato Grosso
”, repise-se, continua a contratar e manter servidores contratados temporariamente, para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, mesmo após a homologação do certame, o que configura burla à exigência de concurso para o provimento de cargos públicos (artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil). (Id. 67230985). [com negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
HÉRCULES MOREIRA BORGES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — COLMATAÇÃO — NECESSIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — NÃO ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — INALTERAÇÃO.

Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso,
de prazo para que a autoridade apontada coatora proceda à nomeação do impetrante
. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

Embargos acolhidos
, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de declaração opostos por
Hércules Moreira Borges
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 72524001).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que “
faltou

a determinação de tempo para cumprimento da ordem e os efeitos em caso de descumprimento
”.

Contrarrazões (Id. 71428994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 74475495), opina pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir “
a ausência de imposição de medidas coercitivas acessórias à concessão da ordem
”.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação na vigência do concurso público o candidato classificado que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Segurança deferida. (Id. 67230987).

É verdade, o acórdão é omisso quanto ao prazo para que a autoridade apontada coatora proceda à nomeação do impetrante, pelo que deve ser retificado para constar na parte dispositiva o prazo de dez (10) dias.

No que se refere à “
aplicação de multa diária, astreintes, no valor diário R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais))
”
pontuo que, na prática, a
imposição de multa tem-se se revelado, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

De fato, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos, para colmatar a omissão havida na parte dispositiva do acórdão, para acrescentar o prazo de dez (10) dias para que a autoridade indicada coatora proceda à nomeação do impetrante, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021